Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742620-11.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRISCILA GUERREIRO ANTUNES JOB DE OLIVEIRA, MARCIA RODRIGUES MOURA, FABIO FERREIRA MOURA APELADO: MARCIA RODRIGUES MOURA, FABIO FERREIRA MOURA, PRISCILA GUERREIRO ANTUNES JOB DE OLIVEIRA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a r. sentença de ID 63054148, que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial “para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes, relacionado ao imóvel descrito na exordial, e para condenar a requerida a restituir aos autores a integralidade dos valores pagos, no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais) - ID 175134007 - corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação”. (ID 63054148 - Pág. 5) Após, sobrevieram 02 (dois) embargos de declaração em momentos distintos, o da requerida (ID 63054150) apreciado na decisão de ID 63054154, e, depois, o dos autores (ID 63054156), apreciado em nova decisão de ID 63054159. Apelação da requerida no ID 63054170, sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Apelação dos autores no ID 63054171, em que ressalvam que “O presente recurso é tempestivo e se fundamenta no que dispõe o caput, do Art. 1.009, do CPC, de modo que o manejo da presente apelação se mostra cabível, juridicamente, segue em anexo o devido preparo recursal”. Contudo, não consta anexado o preparo recursal. Em sede de contrarrazões (ID 63054191), a parte requerida suscita a preliminar de não conhecimento da apelação dos autores, sob 03 (três) viés: 1. Intempestividade, sob o argumento de que “A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1829862 SP 2019/0162678-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2021)”. 2. Deserção, sob o argumento de que o recurso fora interposto com ausência de preparo; 3. Inovação recursal quanto aos danos morais. Por sua vez, em suas contrarrazões (ID 63054192), a parte autora postula a revogação da gratuidade de justiça da parte requerida, tendo em vista fato novo apontado e a caução efetuada após a sentença no valor de de R$108.990,00 (cento e oito mil novecentos e noventa reais). Nesse quadro, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, determino: 1. Aos autores para que se manifestem sobre a preliminar de não conhecimento do seu recurso, devendo, em tempo, apresentar o comprovante do recolhimento do preparo de forma tempestiva ou, eventualmente, o seu recolhimento em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC); 2. À requerida para que se manifeste sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça, tendo em vista o noticiado fato novo, devendo, em tempo, juntar o extrato de movimentação bancária completo dos últimos 03 (três) meses, bem assim a declaração de Imposto de Renda recente (2023/2024), além de seus gastos que evidenciem a suposta situação de miserabilidade que a impeça de arcar com eventuais ônus sucumbenciais, sob pena do acolhimento do pedido dos autores. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator